Tribunal: TJPA
Processo: 0010503-37.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: PENAL â APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 157, Â§2Âº, II DO CÃDIGO PENAL â PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA â REDUÃÃO DA PENA-BASE AO MÃNIMO LEGAL â IMPROCEDÃNCIA â CULPABILIDADE DO AGENTE NEGATIVADA â SUMULA 23 DO TJPA - PLEITO DE APLICAÃÃO DAS ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÃNEA E MENORIDADE RELATIVA, AFASTANDO A SÃMULA 231 DO STJ â IMPROCEDÃNCIA â PLEITO DE FIXAÃÃO DO REGIME MAIS BRANDO â IMPROCEDENTE â PLEITO DE REALIZAÃÃO DA DETRAÃÃO â COMPETÃNCIA DO JUÃZO DA VARA DE EXECUÃÃES PENAIS â RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O Magistrado a quo considerou 01 circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel ao rÃ©u, qual seja, culpabilidade do agente, o que ensejou a aplicaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal, mais precisamente em 04 anos e 09 meses de reclusÃ£o e 53 dias-multa. 2. A culpabilidade do agente foi negativada, em razÃ£o de que âa vÃtima estava em seu local de trabalho quando foi roubada, onde deveria se sentir seguro e livre para trabalhar, portanto tenho esta circunstÃ¢ncia como desfavorÃ¡velâ. AnÃ¡lise escorreita, considerando que o rÃ©u extrapolou o tipo penal, ao abordar a vÃtima em seu local de trabalho, em horÃ¡rio comercial, demonstrando extrema ousadia. 3. Em sendo assim, o Magistrado a quo em observÃ¢ncia Ã sÃºmula 17 do TJPA, justificou a valoraÃ§Ã£o negativa da circunstÃ¢ncia mencionada com fatos concretos constantes dos autos, com observÃ¢ncia Ã sÃºmula 17 do TJPA. 4. Desta forma, considerando pesa desfavorÃ¡vel ao rÃ©u apenas um vetor judicial, o qual foi devidamente valorado, com base na sÃºmula 23 do TJPA, mantenho a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusÃ£o e 53 dias-multa.5. Sabe-se que existindo uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel Ã© possÃvel o afastamento da pena-base do mÃnimo legal, com base na sÃºmula supramencionada. 6. Na segunda fase da dosimetria, nÃ£o se verifica circunstÃ¢ncias agravantes, porÃ©m presentes as atenuantes de confissÃ£o espontÃ¢nea e menoridade relativa, razÃ£o pela qual a pena-base foi reduzida em 2\6, resultando em 04 anos de reclusÃ£o e 35 dias-multa. 7. A defesa pleiteou a reduÃ§Ã£o da pena-base aquÃ©m do mÃnimo legal, afastando a sÃºmula 231 do STJ, o que nÃ£o merece prosperar. 8. Agiu corretamente o Magistrado a quo, uma vez que Ã© pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena nÃ£o pode, em razÃ£o de atenuantes, ser reduzida aquÃ©m do mÃnimo estabelecido em lei, com base na sÃºmula 231 do STJ. 9. A mencionada sÃºmula Ã© resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.10. O Supremo Tribunal ao julgar o mÃ©rito do Tema 158 da RepercussÃ£o Geral reafirmou jurisprudÃªncia no sentido de que âcircunstÃ¢ncia atenuante genÃ©rica nÃ£o pode conduzir Ã reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legalâ. 11. NÃ£o merece guarida o pleito do apelante, tendo em vista que a reduÃ§Ã£o da pena-base aquÃ©m do mÃnimo legal, em razÃ£o de atenuante, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de JustiÃ§a, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussÃ£o geral da matÃ©ria.12. Ultrapassado a segunda fase da dosimetria, a pena intermediÃ¡ria restou fixada em 04 anos de reclusÃ£o e 35 dias-multa. 13. Na terceira fase, restou verificada a causa de aumento de pena, prevista no art. 157, Â§2Âº, II do CP, razÃ£o pela qual a pena foi aumentada em 1\3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusÃ£o e 46 dias-multa. 14. O pleito de fixaÃ§Ã£o de regime mais brando, nÃ£o merece prosperar, considerando que a pena aplicada ao rÃ©u Ã© superior a 04 anos de reclusÃ£o, desta forma, com fulcro no art. 33, Â§2Âº, âbâ do CP, o regime inicial de cumprimento de pena, deve ser o semiaberto. 15. O pleito relativo a detraÃ§Ã£o da pena, deve ser dirigido ao JuÃzo da Vara de ExecuÃ§Ãμes Penais, nos termos do art. 66, III, alÃnea âcâ da LEP.16. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e dar-lhe Parcial Provimento, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. SessÃ£o presidida pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0010503-37.2019.814.0006.
APELANTE: WALLACE CALDAS DAMASCENO.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, II

DO CÓDIGO PENAL - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - CULPABILIDADE DO AGENTE NEGATIVADA - SUMULA 23 DO TJPA - PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA, AFASTANDO A SÚMULA 231 DO STJ - IMPROCEDÊNCIA - PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO - IMPROCEDENTE - PLEITO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O Magistrado
a quo
considerou 01 circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, culpabilidade do agente, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias-multa.
2.

A
culpabilidade do agente
foi negativada, em razão de que ¿
a vítima estava em seu local de trabalho quando foi roubada, onde deveria se sentir seguro e livre para trabalhar, portanto tenho esta circunstância como desfavorável
¿. Análise escorreita, considerando que o réu extrapolou o tipo penal, ao abordar a vítima em seu local de trabalho, em horário comercial, demonstrando extrema ousadia.
3.

Em sendo assim, o Magistrado
a quo
em observância à súmula 17 do TJPA, justificou a valoração negativa da circunstância mencionada com fatos concretos constantes dos autos, com observância à súmula 17 do TJPA.
4.

Desta forma, considerando pesa desfavorável ao réu apenas um vetor judicial, o qual foi devidamente valorado, com base na súmula 23 do TJPA, mantenho a pena-base em
04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias-multa.
5.

Sabe-se que existindo uma circunstância judicial desfavorável é possível o afastamento da pena-base do mínimo legal, com base na súmula supramencionada.
6.

Na segunda fase da dosimetria, não se verifica circunstâncias agravantes, porém presentes as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, razão pela qual a pena-base foi reduzida em 2\6, resultando em
04 anos de reclusão e 35 dias-multa.
7.

A defesa pleiteou a redução da pena-base
aquém
do mínimo legal, afastando a súmula 231 do STJ, o que não merece prosperar.
8.

Agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei, com base na súmula 231 do STJ.
9.

A mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.
10.

O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.
11.

Não merece guarida o pleito do apelante, tendo em vista que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.
12.

Ultrapassado a segunda fase da dosimetria, a pena intermediária restou fixada em
04 anos de reclusão e 35 dias-multa.
13.

Na terceira fase, restou verificada a causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, II do CP, razão pela qual a pena foi aumentada em 1\3, resultando em
05 anos e 04 meses de reclusão e 46 dias-multa.
14.

O pleito de fixação de regime mais brando, não merece prosperar, considerando que a pena aplicada ao réu é superior a 04 anos de reclusão, desta forma, com fulcro no art. 33, §2º, `b¿ do CP, o regime inicial de cumprimento de pena, deve ser o semiaberto.
15.

O pleito relativo a detração da pena, deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 66, III, alínea ¿c¿ da LEP.
16.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e dar-lhe Parcial Provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
.
Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 05 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0010503-37.2019.814.0006.
APELANTE: WALLACE CALDAS DAMASCENO.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALLACE CALDAS DAMASCENO,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, II

do Código Penal
, tendo-lhe aplicado pena final e definitiva de
05 anos e 04 meses de reclusão e 46 dias-multa
. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado
semiaberto.

Narra a peça acusatória que no dia 14.09.2019, por volta das 17 horas, no bairro Atalaia, o acusado WALLACE CALDAS DAMASCENO, em concurso com o adolescente I.S.M, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu, para si, um motocicleta HONDA\POP 100, cor vermelha, ano 2013, placa - oto-7771, pertencente à vítima Renato Viana Rodrigues.

Consta do inquérito policial que o denunciado, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente I. S. M, com ele praticando o crime de roubo descrito.

Relata que a vítima estava em seu estabelecimento comercial, na companhia de seu colega Pablo Henrique da Silva, quando ali chegaram dois indivíduos, sendo que o adolescente entrou apontando a arma de fogo e exigindo a entrega da chave de sua motocicleta, enquanto o outro indivíduo, identificado posteriormente como sendo o acusado WALLACE CALDAS DAMASCENO, ficou encostado no indigitado veículo. Diante da grave ameaça, a vítima entregou a chave aos assaltantes, que logo empreenderam fuga na motocicleta roubada.

Informa que um motociclista informou a uma guarnição da polícia militar que a motocicleta que vinha logo atrás, transitando a Av. Augusto Montenegro, era roubada. Em seguida, foi feita a abordagem do veículo indicado pelo motociclista, e constatado que a motocicleta era de fato roubada.

A vítima reconheceu o denunciado e o adolescente como sendo os responsáveis pelo crime em que fora vítima.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante e seu comparsa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, §2º-A, I do CPB e art. 244-B do ECA c\c art. 69 do CPB.

A denúncia foi recebida em 21.10.2019, conforme se observa à fl. 08.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 24\28,
condenando o réu, pela prática do crime descrito no art. 157,
§2º, II
do CP e absolvendo-o do crime tipificado no art. 244-A do ECA.

Inconformado com o decreto condenatório, o apelante interpôs recurso de apelação, através da Defensoria Pública, tendo apresentado as razões recursais, às fls. 36\38 pugnando pela reforma da sentença, com relação a dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, considerando todas as circunstâncias judicias favoráveis ao réu. Pleiteia ainda, a aplicação da atenuante relativa a confissão espontânea e menoridade relativa, afastando a súmula 231 do STJ. Ao final, requereu a realização da detração e afixação do regime mais brando.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 42\46, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, para que seja mantida
in totum
a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 51\57, se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0010503-37.2019.814.0006.
APELANTE: WALLACE CALDAS DAMASCENO.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
WALLACE CALDAS DAMASCENO
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

DOSIMETRIA - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

O apelante pleiteia a reforma da sentença para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Passo a análise da dosimetria com relação ao crime de roubo.

Observo que o Magistrado
a quo
considerou 01 circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, culpabilidade do agente, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias-multa.

Assim, vejamos:

A
culpabilidade do agente
foi negativada, em razão de que ¿
a vítima estava em seu local de trabalho quando foi roubada, onde deveria se sentir seguro e livre para trabalhar, portanto tenho esta circunstância como desfavorável
¿. Análise escorreita, considerando que o réu extrapolou o tipo penal, ao abordar a vítima em seu local de trabalho, em horário comercial, demonstrando extrema ousadia.

Em sendo assim, o Magistrado
a quo
em observância à súmula 17 do TJPA, justificou a valoração negativa da circunstância mencionada com fatos concretos constantes dos autos, com observância à súmula 17 do TJPA.
Súmula
nº
17
: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Desta forma, considerando pesa desfavorável ao réu apenas um vetor judicial, o qual foi devidamente valorado, com base na súmula 23 do TJPA, mantenho a pena-base em
04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias-multa.

Sabe-se que existindo uma circunstância judicial desfavorável é possível o afastamento da pena-base do mínimo legal, com base na súmula supramencionada.

Na segunda fase da dosimetria, não se verifica circunstâncias agravantes, porém presentes as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, razão pela qual a pena-base foi reduzida em 2\6, resultando em
04 anos de reclusão e 35 dias-multa.

A defesa pleiteou a redução da pena-base
aquém
do mínimo legal, afastando a súmula 231 do STJ, o que não merece prosperar.

Agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei, com base na súmula 231 do STJ.

A mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.
¿EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿ (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, tendo em vista que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Ultrapassado a segunda fase da dosimetria, a pena intermediária restou fixada em
04 anos de reclusão e 35 dias-multa.

Na terceira fase, restou verificada a causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, II do CP, razão pela qual a pena foi aumentada em 1\3, resultando em
05 anos e 04 meses de reclusão e 46 dias-multa.

O pleito de fixação de regime mais brando, não merece prosperar, considerando que a pena aplicada ao réu é superior a 04 anos de reclusão, desta forma, com fulcro no art. 33, §2º, `b¿ do CP, o regime inicial de cumprimento de pena, deve ser o semiaberto.

O pleito relativo a detração da pena, deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 66, III, alínea ¿c¿ da LEP.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego-lhe
PROVIMENTO,
para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 05 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator